Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700846-69.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELINO PEREIRA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a Apelada (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) quanto ao acordo de ID 26836225, tendo em vista que não consta sua assinatura no documento. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator